Tribunal: TJBA
Processo: 8050879-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050879-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CASSIO MARTINS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – TRAFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E EXISTENCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1 – O paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, acusado de armazenar
1(um) pedaço grande, 10 (dez) poções e 1 (um) cigarro, tudo de maconha, bem como Balança de Precisão, embalagens plásticas, tesoura e fita crepe, além de existirem elementos que indicam sua participação em Organização Criminosa

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O impetrante sustenta
a ausência de fundamentação baseada em dados concretos no Decreto Preventivo, acrescido de falta dos requisitos legais para a aludida custódia, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita, além de que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – E
m se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da atuação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação do paciente nos fatos relatados no Decreto Preventivo, tendo, inclusive, sido preso em flagrante em face da apreensão de drogas no imóvel em que tentou se esconder ao fugir da perseguição efetivada por policiais, sendo, ademais, conhecido por integrar organização criminosa atuante na cidade, tendo, inclusive, os agentes públicos mencionado a ampla circulação de um vídeo onde ele está espancando um indivíduo como forma se punição por uma dívida, que teria sido aplicada “em nome da organização criminosa”, além de constar que a quantidade de entorpecentes apreendidos juntamente a apetrechos, indicam a habitualidade delitiva e demonstram a gravidade concreta do delito, bem como que são insuficientes as cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

4 – A referida decisão encontram-se suficientemente fulcrada em elementos concretos de convicção, até porque a Lei que exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese
sub examine e
m que o magistrado apontou a necessidade de garantia da ordem pública baseado no flagrante, na gravidade concreta do delito e na existência de elementos que indicam sua participação em Organização Criminosa.

5 - Não se deve perder de vista que o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da manutenção da custódia cautelar.

6 -
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia, se esta encontra-se amparada por outros elementos dos autos.

7 – Embora a decretação da preventiva somente seja admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como a gravidade do delito, a necessidade de manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, são elementos que afastam outras medidas diversas da prisão.

8 –
No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante registra a apreensão de Balança de Precisão, embalagens plásticas, tesoura, fita crepe, 1(um) pedaço grande, 10 (dez) poções e 1 (um) cigarro, tudo de maconha, cujas fotografias ali registradas, embora desacompanhadas do respectivo peso de tais substâncias, evidenciam a considerável quantidade de drogas a evidenciar a gravidade concreta da conduta, além dos depoimentos dos policias que indicam o possível envolvimento com uma organização criminosa, são elementos que demonstram ser indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

9 – A
prisão cautelar do paciente se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

IV – DISPOSITIVO

ORDEM DENEGADA.

HC 8050879-83.2025.8.05.0000 – IPIAÚ

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8050879-83.2025.8.05.0000, da Comarca de Ipiaú, impetrado por
MARINA BISPO DO CARMO

em favor de
CASSIO MARTINS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator